Tribunal: TJMT
Processo: 1057765-23.2023.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057765-23.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[R M ALVES - CNPJ: 24.891.653/0001-76 (RECORRENTE), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD SUPERVENIENTE E EFETIVADO EM RAZÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL. VALOR ÍNFIMO CONSTRIZADO (R$ 130,23). RÁPIDO DESBLOQUEIO APÓS A COMUNICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO À HONRA OBJETIVA OU PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES. MERO DISSABOR CONFIGURADO. PRECEDENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por R M ALVES (CNPJ 24.891.653/0001-76) contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face do MUNICÍPIO DE COLÍDER. O Recorrente busca a reforma da sentença para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão de um bloqueio judicial ocorrido após a quitação de débito tributário.

2.

Restou incontroverso nos autos que a municipalidade ajuizou a Execução Fiscal n.º 1002569-78.2022.8.11.0009. A parte Autora/Recorrente efetuou o pagamento do débito em 06/07/2023 (id. 320481374). Ocorre que o Município já havia protocolado pedido de bloqueio via Sisbajud meses antes (em abril/2023), o qual foi deferido pelo juízo em 10/07/2023 (id. 320481383). O bloqueio efetivou-se em agosto de 2023, recaindo sobre a ínfima quantia de R$ 130,23 (cento e trinta reais e vinte e três centavos) (id. 320481373).

3.

Conforme bem pontuado nas contrarrazões e na documentação anexa, em tempo exíguo a municipalidade atravessou petição na Execução Fiscal requerendo a extinção do feito e o imediato desbloqueio dos valores, o que foi sentenciado pelo juízo da execução em 01/09/2023 (id. 320481385).

4.

A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva (art. 37, § 6º, da Constituição Federal), exige a demonstração inequívoca do dano suportado e do nexo de causalidade. Tratando-se de Pessoa Jurídica, a jurisprudência é pacífica (Súmula 227 do STJ) no sentido de que é indenizável o dano moral,
desde que haja comprovação de ofensa à sua honra objetiva
(imagem, credibilidade, bom nome no mercado).

5.

A constrição de valor absolutamente irrisório (R$ 130,23) por um curto período, decorrente do natural descompasso temporal entre o pagamento bancário e a baixa nos sistemas judiciais, não tem o condão de paralisar as atividades de uma empresa, tampouco de macular sua imagem perante fornecedores ou clientes. A autora não demonstrou a ocorrência de devolução de cheques, protestos, ou impossibilidade de arcar com sua folha de pagamento em razão especificamente da retenção destes cento e trinta reais.

6.

O equívoco burocrático foi prontamente corrigido pelo Recorrido, não ensejando automática responsabilização. Configurou-se, no máximo, um incômodo característico da vida moderna em sociedade, inábil a justificar a desproporcional pretensão indenizatória de R$ 20.000,00, sob pena de fomento ao enriquecimento sem causa.

7.

Dessa forma, a sentença de improcedência aplicou corretamente o direito ao caso concreto, não merecendo reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, servindo a presente súmula de julgamento como acórdão.

8.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

9.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Ressalva-se, contudo, a suspensão da exigibilidade de tais verbas, por ser a parte Recorrente beneficiária da Justiça Gratuita, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

10.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026